Tribunal: TJSP
Processo: 1011420-04.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Coisas
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011420-04.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUCAS FERREIRA GARCIA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado AFONSO SEBASTIÃO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011420-04.2017.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação no: 1011420-04.2017.8.26.0482.
Apelante: Lucas Ferreira Garcia Barbosa (menor representado).
Apelado: Afonso Sebastião da Silva.
Ação: Embargos de terceiro.
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Silas Silva Santos.
Voto n° 28.295
Apelação. Embargos de terceiro. Fraude à execução
configurada. Doação de bem ao próprio filho menor de
idade após ajuizamento de demanda capaz de reduzir o
devedor à insolvência. Inaplicabilidade da Súmula no
375 do STJ. Enriquecimento de terceiro, com ato
gratuito do devedor, em prejuízo do credor. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 910/916, de relatório adotado, que julgou
improcedentes os embargos de terceiro opostos por Lucas
Ferreira Garcia Barbosa, representado por Elzeário Barbosa
Neto em face de Afonso Sebastião da Silva.
Inconformado,
apela
o
embargante
alegando, em suma, inexistir fraude ante o disposto na Súmula
375, STJ, posto que não havia registro de penhora sobre o
bem alienado. Afirma que seu genitor não tinha conhecimento
da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da
qual era sócio quando doou os bens, e que houve demora no
registro imobiliário em razão de demora na regularização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011420-04.2017.8.26.0482 -Voto no
3
aludidos imóveis.
O recurso foi recebido em seus regulares
efeitos, batendo-se a parte contrária, em contrarrazões, pelo
seu desprovimento. Parecer ministerial de fls. 966/971 deu-se
pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos
pelo em face do apelado em razão de penhora em imóveis que
lhe foram doados por seu genitor em setembro de 2010, sócio
da
empresa
executada,
cuja
personalidade
jurídica
foi
desconstituída em setembro 2006.
Inicialmente, insta consignar que, nos
termos do artigo 593, II, do CPC/73, vigente à época (e
replicado no atual código do art. 792, IV), para que se
caracterize a fraude à execução é exigido que ao tempo da
alienação do bem já tenha sido proposta demanda capaz de
reduzir o devedor à insolvência, valendo notar que não se
trata, necessariamente, de ação de execução, pois basta que o
devedor tenha ciência de demanda de conhecimento que possa
levá-lo à insolvência (STJ, REsp n° 74.222, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro; 32a Câmara, Ap. n° 891.209-0/1, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta).
E, como se vê, na espécie dos autos,
restou demonstrado que a doação dos imóveis indicados à
penhora pelo apelado realizou-se em setembro de 2010, e
registrada na matrícula do imóvel em outubro de 2016, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011420-04.2017.8.26.0482 -Voto no
4
já pendia ação em face da empresa da qual o genitor do
apelante
era
sócio,
ajuizada
no
ano
de
2005,
com
desconsideração da personalidade jurídica da ré em 2006.
Apesar do pai do apelante ter sido citado
por edital em 2007, tratando-se de transmissão gratuita a
menor de apenas 5 anos à época da doação, fica mitigada a
exigência de comprovação de má-fé do adquirente, vez que
não se pode privilegiar o enriquecimento de terceiro, com atos
gratuitos do devedor, em detrimento do credor, conforme
entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL
PENHORADO. DOAÇÃO DOS EXECUTADOS A SEUS FILHOS
MENORES
DE
IDADE.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DA
PENHORA.
IRRELEVÂNCIA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 375/STJ.
1. No caso em que o imóvel penhorado, ainda que sem o
registro do gravame, foi doado aos filhos menores dos
executados, reduzindo os devedores a estado de insolvência,
não cabe a aplicação do verbete contido na súmula 375, STJ.
É que, nessa hipótese, não há como perquirir-se sobre a
ocorrência de má-fé dos adquirentes ou se estes tinham
ciência
da
penhora.
2.
Nesse
passo,
reconhece-se
objetivamente a fraude à execução, porquanto a má-fé do
doador, que se desfez de forma graciosa de imóvel, em
detrimento de credores, é o bastante para configurar o ardil
previsto no art. 593, II, do CPC. 3. É o próprio sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011420-04.2017.8.26.0482 -Voto no
5
direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento
de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em
detrimento
de
credores,
e
isso
independentemente
de
suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997,
1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002). 4. Recurso especial
não provido.” (REsp no 1.163.114/MG, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 16/06/2011).
Assim, possível o abrandamento do quanto
disposto na Súmula 375 do E. STJ, torna-se despicienda a
comprovação de má-fé do adquirente para a configuração de
fraude à execução, especialmente em casos de transmissão
gratuita de bens a terceiros, no caso ainda, herdeiro menor de
idade. Em caso semelhante já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Execução. Penhora de imóvel. Doações de bens efetuada pelo
executado a seus filhos após o ajuizamento da execução.
Pleno conhecimento sobre a existência de demanda capaz de
reduzir o devedor à insolvência. Ausência de registro da
penhora. Irrelevância. Fraude à execução. Reconhecimento.
Exegese do artigo 593, II, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido. Nada obstante o teor da súmula 375 do
Superior Tribunal de Justiça, dispondo que "o reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente", tal
entendimento comporta abrandamento na interpretação diante
das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, resta claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011420-04.2017.8.26.0482 -Voto no
6
que o executado, no momento em que efetivou a doação de
bens imóveis a seus filhos, tinha plena ciência da execução
contra ele movida pela ora agravada, demanda capaz de reduzi-
lo à insolvência, ficando evidenciado, portanto, o ardil tendente
a prejudicar a credora, conforme previsto no artigo 593, II, do
Código
de
Processo
Civil.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0048628-69.2013.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, julgado
em 05/09/2013).
Destarte,
fica
mantida
a
sentença
recorrida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
majorados os honorários para 12% do valor atualizado da
causa, nos termos do art 85, §11, CPC.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator